Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-68.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Nulidades. Audiência por videoconferência. Interrogatório informal. Busca domiciliar. Provas. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional.
1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – Aos procedimentos relativos a ato infracional aplicam-se as normas gerais da legislação processual pertinente, conforme dispõe o art. 152 do ECA.
3 - Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
4 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 50/20, 52/20 e 25/21 do Tribunal.
5 - Ainda que o representado, em entrevista informal, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade - nulidade relativa - pressupõe seja demonstrado prejuízo. E irregularidades na fase investigativa não ensejam nulidade processual.
6 - As circunstâncias do flagrante – no curso de diligências na residência do representado, que no mesmo dia havia sido apontada por usuários como local utilizado por ele para o tráfico, ocasião em que, ao perceberem forte odor de maconha vindo do único apartamento que se encontrava com as portas abertas, os policiais resolveram realizar a busca da droga, que foi localizada logo em seguida, acompanhada de balança de precisão e embalagens plásticas para acondicionamento do entorpecente -- conferiram justa causa para o ingresso dos policiais em domicílio.
7 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
8 - Não se admite a desclassificação para ato análogo ao crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova – especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga, incompatível com o consumo, fragmentada e acondicionada em plástico, bem como de balança de precisão com resquícios da mesma droga e material plástico para acondicionamento e fragmentação da droga -- somados ao registro de passagens anteriores por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, não deixam dúvidas quanto ao ato infracional cometido.
9 - A gravidade do ato infracional – tráfico de drogas -, cometido de forma reiterada, e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante – que cumpria medida de semiliberdade quando cometeu o ato infracional -, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122, II, da L. 8.069/90.
10 – Apelação não provida.